Tribunal: STJ
Processo: 0036388-94.2018.4.02.5102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RCD no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2167168 - RJ
(2024/0325955-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
REQUERENTE
: BIANCA FIGUEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA BORGES - SP343215
MARCOS CESAR FAZZINI DA ROCHA - SP107567
BIANCA FIGUEIRA SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ212514
REQUERIDO
: UNIÃO
INTERES.
: COMANDO DA MARINHA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
OU REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que é manifestamente descabida a apresentação de
pedido de reconsideração contra julgamento proferido por órgão
colegiado, diante da ausência de previsão legal ou regimental para
tal medida.
2. Pedido de reconsideração não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026 09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d20756bc-b8a8-4eb1-8778-1a0346c978b9

RCD no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2167168 - RJ (2024/0325955-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
REQUERENTE
: BIANCA FIGUEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA BORGES - SP343215

MARCOS CESAR FAZZINI DA ROCHA - SP107567

BIANCA FIGUEIRA SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ212514
REQUERIDO
: UNIÃO
INTERES.
: COMANDO DA MARINHA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU
REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que é manifestamente descabida a apresentação de
pedido de reconsideração contra julgamento proferido por órgão
colegiado, diante da ausência de previsão legal ou regimental para tal
medida.
2. Pedido de reconsideração não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração apresentado em face de acórdão
da Primeira Turma.
A petição sustenta que a prescrição não se aplica ao caso porque: (1)
há violação permanente e continuada de direitos fundamentais; (2) o ato administrativo é
nulo por discriminação; (3) a 1a Seção do STJ firmou precedente vinculante no IAC 20,
vedando reforma de militares trans baseada em identidade de gênero; (4) coisa julgada e
prescrição não podem legitimar inconstitucionalidades.

Documento eletrônico VDA53605328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:49
Código de Controle do Documento: db5bf87c-3d77-43eb-b56e-0b453f925c94

VOTO
O pedido não será conhecido.
De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de
Justiça, é manifestamente descabida a apresentação de pedido de reconsideração contra
julgamento proferido por órgão colegiado, diante da ausência de previsão legal ou
regimental. (RCD no AgInt nos EREsp 2080625/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, julgado em
DJEN de
).
27/11/2024,
3/12/2024.
Nesse sentido: RCD no AgInt nos
relator
EAREsp 2211395/PR,
Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe de
12/11/2024,
18/11/2024;
RCD no AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
EAREsp 2045308/SP,
Especial, julgado em
DJe de
RCD nos EDcl no AgInt no AgInt nos
8/8/2023,
10/8/2023;
EAREsp 1551888/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
16/11/2022,
23/11/2022.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53605328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:49
Código de Controle do Documento: db5bf87c-3d77-43eb-b56e-0b453f925c94

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
RCD no AgInt nos EDcl no REsp 2.167.168 / RJ
Número Registro: 2024/0325955-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00363889420184025102 201851020363888 202203411152 363889420184025102
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do RCD no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BIANCA FIGUEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA BORGES - SP343215
MARCOS CESAR FAZZINI DA ROCHA - SP107567
BIANCA FIGUEIRA SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ212514
RECORRIDO
: UNIÃO
INTERES.
: COMANDO DA MARINHA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : BIANCA FIGUEIRA SANTOS
ADVOGADOS : ANA CAROLINA BORGES - SP343215
MARCOS CESAR FAZZINI DA ROCHA - SP107567
BIANCA FIGUEIRA SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ212514
REQUERIDO
: UNIÃO
INTERES.
: COMANDO DA MARINHA
Documento eletrônico VDA54843883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: 22c1288c-5f53-40b8-b3d8-a108baab618c

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: 22c1288c-5f53-40b8-b3d8-a108baab618c